Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0700789-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CUNHA E SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA., CARLOS HENRIQUE MATHEUS MOREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VINICIUS CUNHA E SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante nos autos de obrigação de fazer, no sentido de que os réus removam vídeo publicado em redes sociais, bem como sejam proibidas novas publicações. Narra o agravante, aprovado no concurso público de servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dentro das cotas reservadas para pessoas negras, ter tido o seu direito de imagem violado por vídeo postado por CARLOS HENRIQUE MATHEUS MOREIRA nas redes sociais Facebook, Instagram e Tiktok, no qual o réu publica a imagem do agravante questionando, com nítido caráter vexatório, a sua qualificação como pessoa negra. Ressalta que, durante o trâmite do processo seletivo, “foi submetido à avaliação de heteroidentificação pela banca examinadora do concurso, tendo sido aprovado e empossado seguindo TODOS os trâmites previstos no edital e na lei.” Alega que, em razão do vídeo, está recebendo vários ataques nas redes sociais, tendo tido o seu rosto estampado em diversos locais, situação que lhe causou grande abalo psíquico. Requer, então, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão de tutela de urgência, para que “os agravados, retirem do ar, de forma imediata, o vídeo por eles publicado nas redes sociais do primeiro agravado, sem autorização do agravante, bem como para que se abstenham de compartilhar o vídeo e/ou produzir novo conteúdo com a imagem e nome do agravante, sob pena de multa diária de 5.000 (cinco mil reais)”. Preparo recolhido (id 42711680). É o relatório. DECIDO. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, é importante registrar que a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC/2015), tratando-se de requisito negativo. A despeito dos argumentos apresentados no recurso, não se vislumbra, de pronto, como se exige nesta fase recursal, a probabilidade do direito, tendo em vista que, como bem apontado pela r. decisão agravada, em um exame preliminar, não se verifica conduta ilícita a ser atribuída ao réu, o qual, em seu vídeo, não aponta nenhuma conduta diretamente praticada pelo autor, mas sim critica genericamente o sistema de cotas para negros do concurso público, utilizando, ainda, imagem do autor obtida em banco de acesso público. Portanto, não há como, neste juízo de cognição sumária, conceder a antecipação de tutela recursal pretendida. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de nova análise pela Desembargadora relatora originária. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo à Desembargadora para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista